Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-54.2021.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000835-54.2021.8.05.0209 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: ERIONDES OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):TIAGO RAMOS MASCARENHAS ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixou multa cominatória por descumprimento da obrigação de não fazer. Nos embargos de declaração, foi esclarecida a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes decorrente de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a configuração e o valor da indenização por dano moral; e (iv) avaliar a adequação da multa cominatória e da compensação de valores recebidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, nos termos da Súmula 297 do STJ, diante da relação de consumo entre as partes. 4. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de contrato válido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada nos autos, sem impugnação. 5. O banco não se desincumbe de provar a contratação, apresentando documentos que não guardam semelhança com os dados da autora, o que evidencia a ocorrência de fraude. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante de falha na prestação do serviço por negligência no controle antifraude. 7. Não se configura engano justificável, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, caracterizando-se o abuso de direito e a violação à dignidade do consumidor. 9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da Corte. 10. A multa cominatória no valor de R$ 500,00 por desconto indevido mostra-se adequada à finalidade coercitiva da obrigação de não fazer e proporcional ao porte do banco. 11. A compensação de valores recebidos pela autora, devidamente esclarecida em sede de embargos de declaração, afasta o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em contrato de empréstimo consignado não reconhecido, por configurar fortuito interno. 2. A ausência de comprovação da contratação válida, diante da inversão do ônus da prova, impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização independentemente de demonstração de prejuízo concreto. 4. A multa cominatória fixada para coibir novos descontos indevidos é válida quando proporcional e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000835-54.2021.8.05.0209, em que é apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e apelada ERIONDES OLIVEIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.